Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-50.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702886-50.2023.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: ELIANA TEIXEIRA AGOSTINI EMBARGADO: ELIANA TEIXEIRA AGOSTINI EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Manifeste-se as partes embargadas, com fundamento no art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil, a respeito dos embargos de declaração opostos com requerimento de atribuição de efeitos infringentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora